Tribunal: TJMT
Processo: 1006103-18.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006103-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assembléia, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (AGRAVANTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO SALVADOR DALI - CNPJ: 04.071.334/0001-07 (AGRAVADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO PELA REQUERIDA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. SANÇÃO DO ART. 550, §§ 5o E 6o, DO CPC. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE PREMATURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, na segunda fase de ação de exigir contas, determinou: (i) realização de perícia contábil; (
ii
) custeio integral dos honorários periciais pela requerida; (
iii
) afastamento de matérias de ordem pública por coisa julgada e preclusão; e (
iv
) aplicação da sanção do art. 550, §§ 5o e 6o, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em
analisar
: (i) se os honorários periciais devem ser custeados integralmente pela requerida; (
ii
) se matérias de ordem pública podem ser reexaminadas na segunda fase; (
iii
) se é aplicável a sanção por não prestação de contas; (
iv
) se há vício de representação; e (v) se há prescrição.

III. Razões de decidir

3.
O art. 95 do CPC determina que a parte que requereu a perícia deve custear os honorários do perito. A prova foi expressamente requerida pela requerida, não havendo determinação de
ofício ou pedido conjunto.

4.
Transitada em julgado a decisão que reconheceu o dever de prestar contas, as alegações sobre ausência de assembleia, contas já prestadas e impugnação à auditoria estão acobertadas pela coisa julgada e preclusão consumativa.

5.
A requerida não prestou contas na forma determinada pelo Juízo, limitando-se a protocolar manifestação defensiva. A disponibilização prévia de documentos não supre a obrigação judicial, sendo correta a sanção do art. 550, §
§ 5o e
6o, do CPC.

6.
A representação do condomínio pelo síndico é legal (art. 1.348, II, do CC), não exigindo autorização assemblear. A questão deve
ser
suscitada na primeira fase.

7.
Conforme o STJ (REsp 1.820.603/MT), a discussão sobre prescrição deve ocorrer na segunda fase, após apuração do saldo devedor.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Os honorários periciais devem ser custeados pela parte que requereu a prova, nos termos do art. 95 do CPC.

2.
Transitada em julgado a decisão da primeira fase, as matérias relativas ao dever de prestar contas estão acobertadas pela coisa julgada e preclusão.

3.
A prestação de contas judicial possui formalidades próprias, sendo aplicável a sanção do art. 550, §
§ 5o e
6o, do CPC quando não apresentadas na forma determinada.

4.
A discussão sobre prescrição deve ocorrer na segunda
fase, após apuração do saldo
devedor.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EMILIA PERES GIROLDO
contra decisão proferida na
Ação de Exigir Contas no
1034493-79.2020.8.11.0041
ajuizada por
CONDOMINIO DO EDIFICIO SALVADOR DALI,
que
determinou: (i) a realização de perícia contábil; (
ii
) o custeio integral dos honorários periciais pela agravante; (
iii
) o afastamento da análise das matérias de ordem pública sob o fundamento de coisa julgada e preclusão; e (
iv
) aplicação da sanção do art. 550, §§ 5o e 6o do CPC, por suposta inércia da agravante em prestar contas.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada violou o art. 95 do CPC ao atribuir-lhe exclusivamente o pagamento dos honorários periciais, quando a prova foi requerida por ambas as partes e reconhecida como necessária pelo próprio Juízo para a busca da verdade real.

Aduz que as questões relativas à (i) ausência de assembleia autorizativa para o ajuizamento da ação; (
ii
) inexistência do dever de prestar contas, pois já prestadas extrajudicialmente; (
iii
) ilegalidades do relatório de auditoria; e (
iv
) prescrição, não foram efetivamente apreciadas pelo Juízo de origem.

Afirma que tais matérias são cognoscíveis a qualquer tempo e não se submetem à preclusão ou coisa julgada, conforme reconhecido por este Tribunal no Agravo de Instrumento no 1002281-55.2025.8.11.0000.

Assevera que as contas relativas à sua gestão (01/07/2011 a 30/04/2017) foram integralmente disponibilizadas ao condomínio, conforme comunicado afixado no mural e ata de assembleia de 21/11/2018, na qual se deliberou pela contratação de auditoria para análise das contas já apresentadas.

Declara que não houve recusa ou omissão, sendo inaplicável a sanção do art. 550, §§ 5o e 6o do CPC.

Aponta que a assembleia de 21/11/2018 condicionou a eventual propositura de ação judicial à deliberação futura e específica, que nunca ocorreu.

Alega vício de representação processual e ausência de interesse de agir, por falta de autorização assemblear e que a pretensão relativa a fatos ocorridos há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação (03/08/2020) está prescrita, considerando o prazo de guarda documental previsto no art. 22, § 1o, "g", da Lei no 4.591/64.

Com essas considerações, requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

O pedido liminar foi indeferido no ID no
346166373
.

Ausente as contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Do custeio dos honorários periciais

A agravante sustenta que a perícia contábil foi requerida por ambas as partes
e
,
por isso, os
honorários do
perito devem ser divididos entre elas, conforme
dispõe
o
art. 95 do CPC.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a agravante, em sua manifestação de ID 182515269, expressamente requereu a realização de perícia contábil, nos seguintes termos:
“
a Requerida impugna os valores apresentados pela Requerente, e na mesma oportunidade, requer a produção de provas por todos os meios em direito admitidos, inclusive perícia contábil
.
”

O agravado, por sua vez, em manifestação de ID 198464006, limitou-se a não se opor à realização da prova técnica, conforme se extrai do seguinte trecho:
"O
autor não se opõe ao pedido da requerida à realização de perícia contábil, caso Vossa Excelência entenda necessária, embora seja
totalmente despicienda no caso concreto, reafirmando que os documentos constantes dos autos já seriam suficientes para a perfeita apuração do saldo.”

Com efeito, o
art. 95 do CPC é claro ao estabelecer que
“
Cada
parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.
”

No caso concreto, a perícia não foi determinada de ofício, tampouco requerida por ambas as partes
, mas f
oi expressamente requerida pela agravante, que, ao impugnar os valores apresentados pelo autor, assumiu o ônus de demonstrar a incorreção das contas mediante prova técnica.

Assim,
é da requerida, ora agravante
,
o
custeio integral da
perícia, de acordo com o art. 95 do CPC.

Das matérias de ordem pública e da coisa julgada

A agravante alega que as questões relativas
(i)
à ausência de assembleia autorizativa
; (
ii
)
inexistência do dever de prestar contas
e
; (
iii
)
ilegalidades do relatório de auditoria
,
não foram apreciadas pelo Juízo de origem, tratando-se de matérias de ordem pública, cognoscíveis a qualquer tempo.

Entretanto, a
ação de exigir contas possui estrutura bifásica. Na primeira fase, discute-se o dever de prestar contas; na segunda, procede-se à análise e julgamento das contas apresentadas, com apuração de eventual saldo.

No caso, a
decisão
proferida na primeira fase (ID 90312928) reconheceu o dever da
requerida
/agravante
de prestar contas, tendo transitado em julgado em 01/02/2023 (ID 108787117).

Contra essa decisão, foi interposto o
recurso de apelação cível
, o qual foi provido
reconhecendo o cerceamento de defesa
para anular
a
sentença

e oportunizar
à requerida a obrigação de prestar contas no prazo legal
,
prosseguindo-se no processamento e julgamento da ação de exigir contas na esteira do devido processo legal
, conforme acórdão de ID no
163265587
,
in
verbis
:

“
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PROCEDENCIA – TERMO INICIAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA PRIMEIRA FASE – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – INTIMAÇÃO DA REQUERIDA – PRECEDENTE DO STJ – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o STJ o prazo para apresentação das contas pelo réu deve ser computado a partir da intimação do trânsito em
julgado da sentença que reconheceu o direito do autor de exigir a prestação de contas.

No caso, não tendo a requerida, ora apelante, sido intimada do trânsito em julgado da sentença para apresentar contas, houve cerceamento de defesa da recorrente.

Desta feita, deve-se determinar o retorno dos autos à origem, oportunizando à recorrente a obrigação de prestar contas no prazo legal para tanto, prosseguindo-se no processamento e julgamento da ação de exigir contas na esteira do devido processo legal
.
”
-

Assim, as alegações relativas à
(i)
inexistência de assembleia autorizativa
; (
ii
)
contas já prestadas
e
; (
iii
)
impugnação à auditoria,

que
devem ser suscitadas na primeira fase,
nos termos do art. 550
do CPC,

encontram-se acobertadas pela coisa julgada material
e pela preclusão consumativa,
nos termos dos
arts
. 502, 505 e 507 do CPC.

Embora seja certo que matérias de ordem pública podem ser conhecidas a qualquer tempo, tal regra não se aplica quando já houve decisão de mérito transitada em julgado sobre o dever de prestar contas.

A coisa julgada material constitui garantia constitucional da segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF) e não pode ser relativizada sob o pretexto de reexame de questões já decididas.

Ademais, o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1002281-55.2025.8.11.0000 (ID 192723405), invocado pela agravante, limitou-se a afastar a multa por embargos protelatórios, reconhecendo que a embargante buscava o pronunciamento judicial sobre questões de ordem.

Tal decisão, contudo, não determinou a reabertura da
discussão sobre o dever de prestar contas, tampouco afastou a coisa julgada formada na primeira fase.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim pretensão de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite.

Da aplicação da sanção do art. 550, §§ 5o e 6o, do CPC

A agravante sustenta que as contas foram integralmente disponibilizadas ao condomínio, sendo inaplicável a sanção prevista no art. 550, §§ 5o e 6o, do CPC.

O art. 550, § 5o, do CPC estabelece que
“a
decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.
”

No caso dos autos, a agravante foi intimada para prestar contas na forma determinada pelo Juízo (ID
165163890
), devendo apresentar a escrituração mercantil exigida, com a devida especificação de receitas, despesas e saldo.

Contudo, em vez de apresentar as contas na forma determinada, a agravante limitou-se a protocolar manifestação defensiva (ID 167894912), retomando argumentos já ultrapassados na primeira fase
.

A circunstância de a agravante ter disponibilizado documentação ao condomínio em momento anterior não supre a obrigação de prestar contas judicialmente, na forma e no prazo determinados pelo Juízo.

A prestação de contas judicial possui formalidades próprias, não se confundindo com a mera disponibilização de documentos.

Assim, correta a aplicação da sanção prevista no art. 550, § 6o, do CPC, que faculta ao autor apresentar as contas, caso o
requerido
não o faça.

Da ausência de assembleia autorizativa

A agravante alega que a assembleia de 21/11/2018 condicionou a propositura de ação judicial à deliberação futura e específica, que nunca ocorreu, configurando vício de representação processual.

Nos termos do art. 1.348, II, do C
C
,

“
compete ao síndico
representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesse
s
comuns”.

Trata-se de representação legal, que não exige autorização assemblear para o ajuizamento de ação de exigir contas contra
ex-síndico
.

A ata de assembleia de 21/11/2018 (ID 35880742) deliberou pela contratação de auditoria para análise das contas já apresentadas, não havendo qualquer condicionamento expresso quanto à propositura de ação judicial.
Vejamos:

Ademais, ainda que houvesse tal condicionamento, a
questão deve
ser suscitada
na primeira fase da ação, quando se discutiu o dever de prestar contas. Transitad
a
em julgado a decisão que reconheceu
esse
dever, não é possível rediscutir a matéria na segunda fase.

Da prescrição

Por fim, a agravante sustenta que a pretensão relativa a fatos ocorridos há mais de
05
anos antes do ajuizamento da ação encontra-se prescrita, considerando o prazo de guarda documental previsto no art. 22, § 1o, "g", da Lei no 4.591/64.

O S
TJ
, no julgamento do REsp 1.820.603/MT, firmou entendimento de que a discussão sobre a limitação temporal da pretensão deve ocorrer na segunda fase da ação de exigir contas, quando da apuração do saldo devedor.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE GUARDA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO CONDOMÍNIO POR PRAZO SUPERIIOR A 5 (CINCO) ANOS. ANÁLISE A SER REALIZADA NA SEGUNDA FASE DA AÇÃO.

1. Ação de prestação de contas, por meio da qual se objetiva ver o réu compelido a prestar contas durante o período em que atuou como síndico do condomínio (1997 a 2012).

2. Ação ajuizada em 05/04/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 10/04/2019. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se, a despeito do reconhecimento da obrigação de prestar contas pelo recorrente, deve ser feita, ainda na primeira fase da ação, a delimitação
temporal de tal obrigação aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, tendo em vista previsão legal contida no art. 22, § 1o, "g", da Lei 4.591/64, que prevê tal prazo para a guarda pelo síndico da documentação relativa ao condomínio.

4. A ação de prestação de contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas.

5. Assim, analisar-se-á, na primeira fase, a possibilidade propriamente dita de acolhimento do pedido formulado pelo autor e, via de consequência, sendo o réu condenado a prestar contas, passar-se-á à segunda fase da ação, na qual ele será intimado a fazê-lo, em 15 (quinze) dias, sob pena de não poder impugnar as que forem apresentadas pelo autor (art. 550, § 5o, do CPC/2015).

6.
Tendo em vista que, na primeira fase da ação de prestação de contas, o julgador limita-se meramente a decidir se há a obrigação do réu em prestar determinadas contas, a alegação relativa à desnecessidade de o
ex-síndico
guardar documentação relativa ao condomínio por prazo superior a 5 (cinco) anos é questão a ser analisada apenas na segunda fase da ação
.

7. Ademais, a obrigação constante do art. 22, § 1o, "g", da Lei 4.591/64 circunscreve-se à obrigação da guarda de documentação pelo síndico - o que fulminaria, sim, uma suposta pretensão de exibição de documentos -, ao passo que a prestação de contas poderá ser feita de outras formas, ainda que não se esteja mais na posse desta documentação.

8. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.
”

(REsp n. 1.820.603/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 17/12/2019.)
destaquei

No caso dos autos, a segunda fase ainda está em curso, com a realização de perícia contábil determinada justamente para apurar a existência e a extensão de eventual saldo devedor.

Somente após a apresentação do laudo pericial será possível analisar a questão da prescrição, em eventual sentença de mérito.

Portanto, prematura a análise da matéria neste momento
processual.
-

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026